Tribunal: CARF
Processo: 10880.720167/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720167/2005-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.444 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
NICOLA COLELLA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO
CONSTATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
INFRAÇÃO
POR
DISCORDÂNCIA.
A alegação genérica de infração ao Contraditório e Ampla Defesa, bem como a
discordância em relação à decisão, quando não constatada pela autoridade
julgadora o desrespeito aos Princípios, não são motivos para reforma ou
anulação de ato administrativo.
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
PRECATÓRIO ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA.
A não comprovação de propriedade de precatório estadual, apresentado para
efetuar compensação, acarreta a impossibilidade de reconhecimento de direito
creditório em favor do declarante.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS
FEDERAIS.
PRECATÓRIO
ESTADUAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DO
CONCEITO
DE
COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O conceito de compensação demanda que as partes sejam credora e devedora
uma da outra, ao mesmo tempo. A apresentação de precatório estadual não
possibilita a caracterização do conceito, uma vez que, na relação, a União não é
devedora do declarante.
REITERAÇÃO LITERAL DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ART. 57 § 3° DO RICARF.
TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO.
Quando não forem apresentados novos argumentos no Recurso Voluntário,
como é o caso de reiteração literal dos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, então aplicável o art. 57, § 3° do RICARF, o qual permite que
o Relator transcreva a decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720167/2005-07
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720167/2005-07

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 270-278 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-20.650, da 5a Turma da DRJ/SPOI (fls. 260-267), em sessão realizada em
09 de março de 2009, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 155-169 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 262-263.

NICOLA COLELLA INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA, manifesta
inconformidade com Despacho Decisório, proferido pela Divisão de Orientação e
Análise Tributária/EQPIR, da Delegacia de Administração Tributária em São Paulo
— DERAT (fls. 121 a 123), que não homologou as PERDCOMP apresentadas (fls. 01 a
102 e 104 a 117), relativas a compensação com suposto crédito de natureza não
tributária, oriundos de ações judiciais relacionadas à posse de terras denominadas
Apertados.
2
O Auditor Fiscal que proferiu o Despacho Decisório observou que não só
essa Ação de Atentado n° 1059/57 em que figuram como requerente o espólio de José
Teixeira Palhares e outros e, como requerido o estado do Paraná, constando teve havido
a condenação do estado do Paraná a devolver a área de 460 km2, composta de 25
municípios e 4 comarcas, como também a Ação Ordinária de Reivindicação de Terras
n° 696/49 e do Recurso Especial n° 37.056/PR do Superior Tribunal de Justiça — STJ,
já haviam sido objeto de apreciação e analise na EQPIR, obtendo sempre o mesmo
resultado de não homologação das compensações efetuadas.
3
O Auditor Fiscal verificou que os créditos indicados são de natureza não-
tributária e aponta que o art. 74 da Lei n° 9.430/1996 determina a obrigação que sejam
créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal (atual Receita Federal do Brasil), não sendo possível a compensação pretendida.
4
Como conseqüência, julgou que não produzem efeito desde a origem, as
compensações em que o crédito oferecido seja de terceiros ou não se refira a tributos e
contribuições administrados pela SRF, como não caso presente. A partir de 20/12/2004,
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720167/2005-07

data do início da vigência da Lei n° 10.051/2004, são consideradas não declaradas as
compensações na hipótese que o crédito oferecido configure a situação aqui
mencionada.
5
Desse modo, foram consideradas ineficazes as compensações objeto das
declarações de compensação e não declaradas as compensações cujas declarações foram
transmitidas à RFB, a partir de 30/12/2004.
6
Cientificada, a contribuinte apresentou, em 03/07/2003, Manifestação de
Inconformidade (fls. 152 a 166), considerada tempestiva pela DERAT (fls. 250),
apresentando suas razoes, em síntese, a seguir.
6.1
Alega que buscou compensação de débitos com crédito de sua propriedade,
decorrente de ação judicial transitada em julgado.
6.2
Alega que a decisão do Despacho Decisório foi fundamentada em três
pontos: o crédito não seria líquido e certo, em conformidade com o art. 170 do Código
Tributário Nacional — CTN, o credito teria natureza não tributária e a teria sido
utilizado o crédito de terceiros para realizar a compensação.
6.3
Discorre sobre o direito a propriedade, citando tributarista.
6.4
Alega que foi outorgada a contribuinte escritura publica de cessão de créditos
tributários, em que lhe foi transferida a propriedade do crédito tributário utilizado para
compensação e argumenta que os-arts. -286 a 298 do-Código-Civil Brasileiro, disciplina
a cessão de créditos, admitindo que o credor transmita o seu crédito mediante
instrumento público, na exata maneira e procedimento adotado pela reclamante,
aduzindo ser direito constitucional a cessão dos créditos traduzidos em precatórios,
conforme art. 78 das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT, incluído pela EC
n° 30/2000, citando ainda acórdão do STJ.
6.5
Discorre sobre o poder liberatório dos precatórios não liquidados, alegando
que o precatório não pago detém os requisitos previstos no art. 170 do CTN e citando
ainda os arts. 30 e 61 da Lei Complementar n° 101/00, argumentando ainda que o
Decreto n° 1.647/1995, autoriza o Ministério da Fazenda a negociar as obrigações
vencidas e vincendas, citando, ainda obra de magistrado que embasaria o que alega,
concluindo que tem o detentor de precatório não-liquidado tem o poder de se liberar do
recolhimento do tributo, utilizando para tanto o referido precatório.
6.6
Alega que não há necessidade de regulamentação do art. 78 do ADCT da
Constituição Federal de 1988, pois esse artigo não faz qualquer alusão à necessidade de
regulamentação , seja por lei ordinária, seja por ato do Poder Executivo, não podendo a
Receita Federal fazer tal exigência, entendendo possuir o referido; artigo total vigência.,
citando o constitucional ista José Miranda a respeito do assunto.
6.7
Alega que se o direito de utilizar o precatório para compensação e previsto na
Carta Magna e no CTN, não poderia uma lei ordinária ou uma instrução normativa, ou
mesmo o entendimento da Secretaria da Receita Federal restringir ou diminuir o gozo
deste pela contribuinte, dissertando brevemente sobre o entende ser o dever de atuação
da Administração Publica e o seu direito a compensação, citando ainda doutrinadores
sobre o assunto.
6.8
Alega que não houve crime contra a ordem tributária e que no Despacho
Decisório foi determinada a imposição de multa, conforme o estabelecido no art. 18 da
Lei n° 10.833/2003j e que tal penalidade somente poderia ter sido imposta quando da
prática dos seguintes crimes: sonegação, fraude ou conluio.
6.9
Alega que seu direito à compensação esta previsto no art. 170 do CTN e que
são inadmissíveis as conclusões presentes no Despacho Decisório que injusta e
arbitrariamente acusou a contribuinte de crime contra a ordem tributária.
6.10
Alega que quem está tendo conduta contrária à determinação da lei tributária
são os agentes da Secretaria da Receita Federal, quando não homologam compensação
legalmente cabível, desrespeitando o direito constitucionalmente garantido.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720167/2005-07

6.11
Por fim, requer que seja anulada a decisão proferida no Despacho Decisório e
que seja homologada as compensações apresentadas ou alternativamente que se analise
o credito apresentado e que sejam afastadas qualquer imposição de multa punitiva
agravada, pois em caso contrário,

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
260).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM PRECATÓRIOS ESTADUAIS
O direito à utilização das prestações anuais dos precatórios da União pendentes na data
da promulgação da Emenda Constitucional n° 30, de 2000, ou decorrentes de ações
iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, na compensação de tributos federais,
somente poderá ser exercido após a regulamentação do artigo 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias pelo Congresso Nacional e/ou Poder
Executivo Federal.
A compensação prevista no precitado dispositivo constitucional não se confunde com a
compensação tributária de que trata o artigo 74 da Lei n° 9430, de 1996. A IN SRF n°
600, de 2005, ora vigente, bem assim os diplomas que a antecederam desde a IN SRF n°
21, de 1997, tão somente disciplinam (ram) a compensação prevista no artigo 74 da Lei
n° 9430, de 1996, como estabelece o § 14 deste dispositivo em sua redação atual (§ 5°
na redação anterior, dada pela Lei n° 10637, de 2002). Esses diplomas não
regulamentaram e nem podem ser evocados como pressuposto para a prática da
compensação prevista no artigo 78 do ADCT, à qual não se aplicam.
Solicitação Indeferida

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que a Requerente não apresentou
qualquer documentação ou comprovante de que o precatório seria de sua titularidade, nem
apresentou comprovação de adquiriu direitos de posse de outros precatório. Apresentou apenas
cópias simples dos julgamentos de embargos no RE n° 37.066 do STJ. Não há na documentação
qualquer referência a precatórios. A Contribuinte não esclarece nenhuma informação a respeito
dos “supostos” precatórios. Em análise à ação, da qual seriam provenientes os precatórios,
constata-se que estes seriam estaduais e não federais, além de não possuírem natureza tributária.
Apesar do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prever a possibilidade de
utilização de precatórios na compensação, isto somente pode ocorrer após regulamentação do
dispositivo pelo Congresso ou pelo Poder Executivo Federal. O art. 74 da Lei 9.430/96 cria a
possibilidade de compensação em consonância com o art. 170 do CTN, sendo que sua redação
não admite outras espécies de créditos que não tributárias. Os débitos e créditos a serem
compensados com base no citado art. 74 somente podem ser aqueles do próprio sujeito passivo,
não podendo haver cessão, como no direito civil. Em não havendo previsão normativa sobre a
compensação de créditos de terceiros, de natureza não tributária e oriundos de precatórios do
poder Estadual, está correto o Despacho Decisório. Sobre a multa, não foi efetuado o
lançamento, assim não há o que se discutir.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720167/2005-07

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) reitera as razões da Manifestação de Inconformidade; b)
“embora haja o trânsito em julgado da ação de onde o precatório foi tirado, a determinação de
pagamento dos créditos que se indicou para compensação ainda não se efetivou (por culpa
exclusiva da Fazenda Pública).”. Entretanto, tal atraso não obsta que a compensação seja
efetuada, pois o art. 100 da CR permite a cessão de crédito e a utilização do mesmo para
pagamento de tributo, quando o precatório estiver vencido e não pago. Desta forma, quando
forem depositados os valores devidos à Recorrente, os valores serão convertidos em renda para a
União, quitando os tributos compensados; c) o ofício requisitório é a requisição emitida pelo
Presidente do Tribunal, o qual ordena que a Fazenda Pública pague o montante a que foi
condenada. A sistemática do art. 78 do ADCT, ou seja, a utilização de precatórios vencidos e não
pagos para a quitação de tributos “é a tendência a ser adotada por todos os Estados que possuem
débitos”; d) é decorrência do texto constitucional que há a possibilidade de pagar tributos com
créditos de precatórios vencidos e não pagos; e) o afastamento dos argumentos da Recorrente na
Manifestação de Inconformidade infringe o Contraditório e Ampla Defesa, pois estaria se
utilizando presunção, uma vez que a verdade material prevê que haja a busca dos fatos; f) são
legítimas as compensações realizadas pela Recorrente; Ao final, requer a reforma da decisão de
primeiro grau, para que sejam homologadas as compensações declaradas.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 269 – 12/06/09), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 270 – 07/07/09), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Contraditório, ampla defesa e verdade material
10. A Recorrente alega que o afastamento de seus argumentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade infringe o Contraditório e Ampla Defesa, uma vez que elas se
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720167/2005-07

basearam em presunção. Alega ainda a verdade material e o dever da Autoridade de buscar a
elucidação dos fatos.
11. Uma vez que não há no Recurso a indicação de qual seria a infração ou como
ela se exteriorizou, na análise dos Autos não se constata qualquer vício nos procedimentos
realizados junto a este Processo. Tem-se ainda que as decisões foram fundamentas, restando
apenas a discordância da Recorrente, o que não justifica qualquer reforma nas decisões
anteriores. O não acolhimento, por si só, dos argumentos da Requerente não caracterizam
infração ao Contraditório e a Ampla Defesa.
12. Quanto à verdade material, também não há indicação ou constatação de
infração. Pelo contrário, a Autoridade requereu documentação à Recorrente, o que não foi
atendido (fl. 122). Cabe lembrar que o Princípio da Verdade Material não se confunde com o
ônus da prova, o qual é de responsabilidade da Contribuinte no presente caso. Assim, não devem
ser acolhidos os argumentos indicados neste tópico.

V. Titularidade, comprovação e compensação
13. A Contribuinte apresentou declarações de compensação, intentando
compensar débitos tributários seus com precatórios. Quando requerida a respeito da
documentação relacionada ao Precatório, a Interessada não se manifestou. Junto com a
Manifestação de Inconformidade apresentou cópia de partes dos Autos de Recurso Especial N°
37.056/PR (fls. 187 e segs.). Ocorre que, da análise desta documentação, não consta o nome da
Contribuinte. Mesmo que constasse, não há comprovação de que tenha havido a emissão de
Precatório e que este tenha sido feito em nome e titularidade da Recorrente. Também não há
nenhuma comprovação de que eventualmente o precatório tenha sido transferido para a
Interessada. Assim, não há comprovação de existência nem de titularidade do título que daria
direito ao crédito.
14. Ademais, deve-se citar que o Recurso Especial indicado tem como partes o
Estado do Paraná e particulares. Isto quer dizer que se foi emitido precatório neste processo,
então ele seria em desfavor do referido Estado. A tentativa de compensação de tributo federal
com precatório estadual não atende ao conceito básico do instituto. Segundo o art. 368 do
Código Civil: Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. A compensação tem como pressuposto que
haja duas partes na relação jurídica. Tais partes devem ser, ao mesmo tempo, credoras e
devedoras uma da outra. No caso em questão, a Recorrente é devedora da União, mas esta não é
devedora da primeira, sim o Estado do Paraná, em tese, seria. A relação aqui não comporta uma
compensação. O que ocorre é que a Recorrente está pretendendo apresentar uma dívida do
Estado do Paraná como forma de pagamento de débito seu perante a União, como já dito, não
caracterizando uma compensação, mas eventualmente uma cessão de direitos ou uma dação em
pagamento, que são coisas completamente diferentes da compensação. Tal tentativa não encontra
fundamento legal, tentando ainda a Contribuinte fazê-la de forma forçosa em face da União.
Ressalta-se que também não trata a previsão no art. 78 § 2° do ADCT de compensação, como
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720167/2005-07

cita a Recorrente, pois o texto dispõe sobre “poder liberatório do pagamento de tributos da
entidade devedora.”, que não é o caso, pois a União não é devedora.
15. No mesmo sentido a sistemática pretendida pela Recorrente não se encaixa
como compensação. A pretensão da Requerente é que ela apresente os precatórios estaduais à
União, a qual os aceita e, quando liberado o dinheiro pelo Estado, então haja a quitação do
débito, mas sendo feita a extinção dos débitos da Interessada perante a União no momento da
transferência do direito contra o Paraná. Não há qualquer fundamento de ser desta situação. A
União, no lugar da Contribuinte deveria aguardar por um valor a ser pago pelo Estado devedor,
simplesmente porque esta assim entende que deve ser feito. Não há, assim, motivo para
acolhimento destes argumentos, nem para reconhecer o direito pretendido pela Recorrente.

MÉRITO
VI. Reiteração dos argumentos da Manifestação de Inconformidade
16. A Contribuinte reitera, ipsis litteris, as razões da Manifestação de
Inconformidade. Com base no art. 57 § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que dispõe que se a parte não apresentar novas razões de defesa
perante a segunda instância, pode o Relator confirmar e adotar a decisão recorrida
transcrevendo-a. Tendo em vista que a parte não apresentou nenhum argumento refutando a
decisão de primeira instância, que não tenha sido acima tratado, transcreve-se a decisão da DRJ,
quanto a este ponto.

8
A Manifestação de Inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Dela toma-se
conhecimento.
9
De plano, observa-se que a empresa não apresentou qualquer documento
comprovando seu direito a suposto precatório de sua titularidade, nem mesmo
comprovação que tivesse adquirido direitos de posse de outros precatórios, limitando-se
a apresentar cópias simples dos julgamentos de embargos no Recurso Especial n°
37.066 do Superior Tribunal de Justiça, relativo a questão ou não da prescrição do
direito do Estado do Paraná em executar ação cujo ganho de causa se deu em 1889.
10
Não há, nessa documentação, qualquer referencia a precatórios relativos a
essa ação judicial, entendendo a empresa ser suficiente a alegação adquiriu direitos de
crédito decorrente dessa ação, sem no entanto demonstrar no que exatamente se
constituiria esse crédito.
11
Na Manifestação de Inconformidade, limita-se a proclamar sua posse de
precatórios adquiridos por cessão de créditos através de escritura pública, mas
cuidadosamente evita qualquer esclarecimento a respeito dos supostos precatórios a que
teria direito, informando apenas ser decorrente de ação judicial transitada em julgado.
12
Ao se pesquisar a ação judicial cuja cópia do julgamento de embargos está
acostada aos autos do processo, obtém-se algumas informações a respeito.
13
Tem-se que nos idos de 1896, o Estado do Paraná impetrou com Ação de
Reivindicação de Terras em face de José Teixeira Palhares e outros, tendo obtido ganho
de causa, inclusive com o trânsito em julgado da sentença sendo reconhecido por
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720167/2005-07

acórdão do STF. Ocorre, contudo, que apenas em 1949 o Estado do Paraná procurou
executar a sentença, o que ocasionou prescrição de sua pretensão executória.
14
Assim, quando intentou o Estado a execução, e foi esta embargada pelos
executados com base na tese da prescrição, foi esta acolhida pelos ilustres julgadores,
conforme faz prova sentença dos embargos, além dos acórdãos a seguir aludidos dos
egrégios Tribunais Superiores, que por sua vez confirmaram a decisão proferida em
primeira instância.
15
A despeito de ter o Estado apelado ao Tribunal Federal de Recursos e,
posteriormente, haver interposto recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, foi
mantida a decisão que decretou a prescrição da pretensão executória, conforme
comprovam acórdãos do colendo Tribunal. Apresentados Embargos de Declaração em
face do acórdão pelo Estado do Paraná, foram também improvidos. Esta decisão do STJ
transitou em julgado em 1999, conforme faz prova certidão anexa.
16
Embora não conste dos autos qualquer referencia ao fato, concomitante às
citadas apelações e recursos, foi interposta pelos herdeiros de José Teixeira Palhares,
Rodolfo de Macedo Ribas e outros, "Ação de Atentado', o qual recebeu o número de
atuação 1.059/57, uma vez que, a despeito de ter sua pretensão executória sido
considerada prescrita, procedeu o Estado do Paraná a ocupação das terras, inclusive
seccionando- as em lotes e cedendo a terceiros. Esta ação de atentado pretendeu a
devolução das terras aos seus legítimos proprietários, visto que o Estado, a despeito de
ter ganho a ação reivindicatória intentada, não procedeu a execução no tempo devido.
17
Tendo sido, portanto, proposta a citada ação de atentado a fim de reaver as
terras ocupadas pelo Estado, constatou-se a impossibilidade desta devolução, uma vez
que as propriedades já foram transferidas a terceiros de boa-fé.
18
Com isso, converteu-se o direito dos pleiteantes em indenização pecuniária, a
ser firmada de acordo com o valor das terras e benfeitorias nela contidas, transformando
a Ação de Atentado" em "Execução/Indenização", beneficiando os sucessores de José
Teixeira Palhares e outros.
19
Provavelmente, os supostos precatórios que a empresa alega ter adquirido se
referem a essa segunda ação, embora nada conste a respeito nos autos do presente
processo.
20
Pelo breve relato acima, constata-se que a União Federal não é parte da ação
e que os precatórios são estaduais e não federais: A parte disso, cabe observar também a
natureza não-tributária desse suposto credito.
21
O artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
inserido pelo artigo 2° da Emenda Constitucional (EC) n° 30, de 2000, trouxe ao
ordenamento jurídico pátrio hipótese de utilização de precatórios na compensação de
tributos.
22
Após a edição da EC n° 30, de 2000, os titulares dos precatórios pendentes na
data da promulgação dessa Emenda e os decorrentes de ações iniciais ajuizadas até 31
de dezembro de 1999, - que não tenham sido definidos em lei como de pequeno valor,
que não tenham natureza alimentícia, que não se incluam entre os tratados no artigo 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações, e cujos
recursos não tenham sido liberados ou depositados em juízo -, ao mesmo tempo em que
foram obrigados a receber referidos precatórios em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de dez anos, passaram a ter direito à utilização das
prestações não honradas pelo ente federativo na compensação dos tributos devidos
àquele ente.
23
Da mesma forma, a EC n° 30, de 2000, previu a possibilidade de cessão a
terceiros das prestações anuais desses precatórios e, por conseguinte, a utilização das
prestações que não foram honradas pelo ente federativo na compensação de débitos
tributários da cessionária.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720167/2005-07

24
Verifica-se que a cessão de crédito prevista no artigo 286 do Código Civil
Brasileiro, - que reconhece a titularidade do direito creditório daquele que o obteve a
título de cessão, ou nele se sub-rogou (artigo 349 do Código Civil Brasileiro), desde que
a transferência esteja homologada judicialmente -, foi acolhida pela Emenda
Constitucional n° 30, de 2000, quando admitiu a possibilidade de cessão a terceiros das
prestações anuais dos precatórios aqui tratados e a utilização das prestações que não
foram honradas pelo ente federativo na compensação de débitos tributários da
cessionária.
25
Todavia, o exercício desse direito à utilização de precatórios na compensação
de débitos tributários somente poderá se dar, ao menos no que se refere aos créditos
tributários da União, após regulamentação de referido dispositivo constitucional pelo
Congresso Nacional e/ou pelo Poder Executivo Federal — ainda que o artigo 78 do
ADCT não faça alusão à sua regulamentação por lei ordinária ou ato do Poder
Executivo, há a necessidade de definição dos exatos termos em que haverá esse
encontro de contas entre a União e o contribuinte.
26
A Lei n° 9430, de 27 de dezembro de 1996, em seu artigo 74, com alterações,
veio a criar uma possibilidade de compensação em consonância com o artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), ao dispor que o sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive o judicial com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
27
Note-se que, como é cristalino na redação do caput desse dispositivo, é por
ele • regulada tão somente a possibilidade de compensação de créditos apurados pelo
sujeito passivo relativos a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal passíveis de restituição ou de ressarcimento. Outras espécies de créditos
não são por ele abrangidas.
28
Embora o artigo 170 do CTN, em princípio, estabeleça, teoricamente, a
possibilidade de ser autorizada, mediante' lei; uma compensação em termos mais
amplos, dado referir-se a créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, o artigo 74 da Lei n° 9430, de 1996, ato legal que instituiu aquela
compensação, apenas a prevê para os créditos decorrentes de tributos ou contribuições
pagos a maior ou indevidamente.
29
Ademais o § 9° do artigo 34 da IN SRF n° 900, de 2008, define débitos
próprios como sendo aqueles por obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade
tributária, e o § 3°, veda expressamente a compensação de débitos do sujeito passivo
com créditos de terceiros. Portanto, na compensação tributária, ao contrário do que
ocorre na compensação do direito civil, os débitos e créditos envolvidos devem ser do
próprio sujeito passivo desde o início, não se admitindo a utilização de créditos obtidos
por cessão, a qualquer título, ainda que este ato seja perfeito civilmente.
30
Nesse contexto, a Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de
2008, ora vigente, bem como as demais instruções normativas que a antecederam até a
IN SRF n° 21, de 1997, apenas disciplinam (ram) a compensação nos termos do
mencionado artigo 74, não regulamentando a cessão a terceiros das prestações anuais
dos precatórios aqui referenciados e, por conseguinte, a utilização das prestações que
não foram honradas pelo ente federativo na compensação de débitos tributários da
cessionária.
31
Esclarece-se à contribuinte que a RFB não está negando o suposto direito da
reclamante à posse do seu precatório, nem estão os Auditores Fiscais contrariando a lei
tributária ao não homologar as compensações pretendidas pois a autuação fiscal é
vinculada estritamente ao fundamento legal e, nesse contexto, não pode autorizar ou
reconhecer compensações que pretendem ser feitas sem que haja dispositivo legal para
tanto.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720167/2005-07

32
De fato, além de o suposto crédito declarado ser de terceiros, ter natureza
não-tributária, não ser administrado pela RFB, e não ter liquidez e certeza, dado que a
contribuinte não apresentou qualquer comprovação de que o crédito exista, não há, até o
presente momento, do procedimento legal a ser efetuado para se promover a
compensação de créditos não tributáveis, oriundos de precatórios do poder Estadual
com débitos de tributos federais, administrados pela RFB.
33
Por conseguinte, está correto o entendimento proferido pelo - Despacho
Decisório.
34
Quanto à alegação da imposição de multa prevista no art. 18 da Lei n°
10.833/2003, informa-se que, embora prevista no Despacho Decisório, essa multa
depende de lançamento de oficio que não consta no presente processo. Sendo assim não
há o que se discutir, no momento, a hipotética imposição de multa em algum tempo
futuro.

VII. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
argumentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital